Tribunal: TJES
Processo: 5003282-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003282-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO HIGHLINE SQUARE
RECORRIDO: MARIA LUZINETH LOPES MACHADO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003282-21.2022.8.08.0024

Recorrente:
CONDOMINIO HIGHLINE SQUARE

Recorrida:
MARIA LUZINETH LOPES MACHADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM BURACO EXISTENTE EM CALÇADA. MANUTENÇÃO DA CALÇADA VIABILIZADA PELO CONDOMÍNIO REQUERIDO/RECORRENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA OU CORRENTE DA PARTE AUTORA AFASTADA. A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE ACIDENTE CAUSADO EM RAZÃO DE BURACO DEFRONTE À CALÇADA DO EDIFÍCIO REQUERIDO. A AUTORA COMPROVA AS LESÕES GRAVES SOFRIDAS (FRATURA DA MANDÍBULA E PUNHO). NEGLIGÊNCIA NA CONSERVAÇÃO DA CALÇADA. CONDOMÍNIO LINDEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA (TJES; Apelação Cível 024110364437, REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA C MARA CÍVEL). VÍTIMA IDOSA. SOFRIMENTO FÍSICO INTENSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL É ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS, NÃO MERECENDO SER MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO- LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)